Tribunal: TJDFT
Processo: 0704351-08.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES À INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TUST, TUSD E ENCARGOS SETORIAIS. RECONHECIMENTO DA CONTROVÉRSIA PELA CORTE SUPERIOR (TEMA 986). COMPROMETIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO SUSCITADO PELA PARTE AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.